Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-03.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000421-03.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: D. N. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO MEIRA BARROS, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, DANRLEI MEIRA BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, determinando a inclusão do beneficiário em plano individual sem carências e condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação pela administradora, à legalidade da resilição do plano coletivo, à inaplicabilidade da Resolução CONSU 19/1999, à ausência de obrigatoriedade de manutenção da mesma cobertura e valor, e à recuperação judicial da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3.2 - Inexistem omissões ou contradições no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o julgamento da causa, reconhecendo a responsabilidade solidária da administradora de benefícios na cadeia de fornecimento e a abusividade da resilição unilateral que deixa o consumidor vulnerável desassistido durante tratamento contínuo.

3.3 - A matéria relativa à recuperação judicial da operadora constitui inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração, por não ter sido suscitada oportunamente em sede de apelação.

3.4 - Não cabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito da causa, sendo necessário o manejo do recurso apropriado para tal finalidade.

3.5 - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, mesmo em caso de rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000421-03.2020.8.05.0141
, sendo Embargante
QUALICORP S.A.
Embargados
D. N. S. e outros (3)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.